Tribunal: STF
Processo: HC 271982
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.069.984/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos que o paciente NICOLAS RICARDO TEIXEIRA foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, enquanto LUCAS DA SILVA SOUZA foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).  
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “nenhum dos dois agentes do estado, atuando na função de testemunha exclusiva da acusação, foi capaz de afirmar com segurança qual a droga arrecadada, onde foi efetivamente encontrada, quem a encontrou, se houve consentimento válido para o ingresso domiciliar, ou onde precisamente teriam ocorrido os fatos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude das provas que sustentam a condenação, anular o v. acórdão e a r. sentença, absolvendo os pacientes, nos termos do art. 386, II, do CPP”.
É o relatório. Decido.

O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 
(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.
Na espécie, o Tribunal estadual concluiu pela ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio, nos termos seguintes: 

[...]
Sob o crivo do contraditório, Pierre Henrique Pereira do Vale declarou que, por meio de denúncia anônima, teve ciência de que os acusados exerciam a traficância de entorpecentes. Informou que, durante operação no Bairro Carioca, deparou-se com ambos, quando Lucas, passageiro de uma motocicleta, retirou um objeto da cintura e o arremessou em um terreno residencial. Na sequência, o depoente chamou o morador, relatou a situação e, ao recuperar o material, constatou tratar-se de cocaína e maconha. Ressaltou que Lucas, em ocasião anterior, havia sido conduzido com mais de 10 kg de cocaína e, na presente prisão, chegou a ironizar afirmando: “não fiquei preso nem com 11 kg, vou ficar preso com essa quantia?”. Acrescentou que, dias antes, Nicolas Ricardo, ao empinar uma motocicleta diante da guarnição, dispensou uma mochila contendo um tablete de maconha de aproximadamente 1 kg e outro de cerca de 400 g. Esclareceu que o sargento Souza foi quem percebeu Lucas descartar o entorpecente, encontrado no jardim da residência, a qual acredita pertencer a Antônio Carlos Assis da Costa, testemunha arrolada. 
[...]
Em juízo, Cleyton Nery Souza relatou que recebeu denúncia anônima informando que uma motocicleta, da qual não se recorda a placa, estaria sendo utilizada por Lucas e Nicolas Ricardo para abastecer pontos de tráfico em São Lourenço. Diante disso, foi intensificado o policiamento nas principais vias conhecidas pela comercialização de drogas. Em determinado momento, nas proximidades da escola Emílio Abdon Póvoa, visualizou os acusados na referida motocicleta. Ao ser dada ordem de parada, Lucas retirou um objeto da cintura, arremessando-o para o quintal de uma residência. O local foi isolado e, com a anuência dos moradores, procedeu-se à busca, resultando na apreensão de entorpecentes. Acrescentou que havia diversas denúncias envolvendo os réus, destacando que Lucas é reincidente e Nicolas Ricardo também possui registros. Durante a lavratura da ocorrência, Lucas declarou: “isso é pouco, outra vez rodei com mais de 10 kg, não aconteceu nada, não vai ser agora que vai dar problema pra gente”. [...] Mencionou já ter abordado Nicolas Ricardo em outra ocasião, mas sem participação em prisão.
[...]
Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sem autorização do morador é legítima quando constatadas, “a priori”, as fundadas razões, consistentes, neste caso, em notícia de crime com informações idôneas à identificação do suposto autor. 
Na espécie, a diligência somente ocorreu porque, na data indicada na exordial, os militares receberam denúncia anônima, pormenorizada, indicando que Lucas e Nicolas Ricardo estariam utilizando motocicleta para abastecer pontos de venda de drogas da cidade, comumente conhecidos como “bocas de fumo”. 
Nesse contexto, ambos policiais, ouvidos em juízo, declararam ter flagrado Lucas retirando um objeto da cintura e lançando-o em direção ao quintal de uma residência. Conforme narrado pelas testemunhas Cleyton Souza e Pierre Henrique, diante dessa circunstância, os militares procederam ao imediato isolamento do local e ingressaram no terreno, após obterem a anuência de quem se apresentou como responsável pelo imóvel, o que afasta qualquer ilicitude na diligência. 
Nota-se que o ingresso não se deu para investigar conduta atribuída ao morador da casa, mas para apurar o objeto descartado por Lucas, em flagrante delito de tráfico de drogas. Constatou-se que o material consistia em quatro papelotes de cocaína e um tablete de maconha.
[...]
Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, razão pela qual procedo ao exame das demais teses arguidas no recurso.

Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. E, se não bastasse, ficou registrado que houve “anuência de quem se apresentou como responsável pelo imóvel”.
Por fim, no que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal estadual deixou claro que “a matéria foi exaustivamente analisada, tendo o julgado detalhado todo o procedimento de acondicionamento das drogas, desde a remessa para o laudo preliminar até o encaminhamento para o exame definitivo, concluindo pela idoneidade da prova. O acórdão não apenas considerou, como descreveu o procedimento, afastando a tese defensiva”.  
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente